Tribunal: TCU
Processo: 006.930/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4970/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.930/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brayan Eifler Riffel (XXX.993.850-XX); Eduardo Bombardelli (XXX.430.330-XX); Giovan Peter Lautenschlager (XXX.547.950-XX); Ivan Andres Fornos Angues (XXX.697.050-XX); Joao Antonio Damm Poli (XXX.745.120-XX); Marcia Eliane Nunes Gomes (XXX.030.570-XX); Marco Antonio Soares (XXX.595.700-XX); Patricia Silveira de Barros (XXX.956.910-XX); Raoni de Lima Daltrozo (XXX.142.300-XX); Robert Schafer (XXX.808.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.